Tribunal: STJ
Processo: 1011818-42.2022.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604779 - SP(2024/0098771-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
OUTRO NOME
: SUL AMÉRCICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: ALESSANDRA CELIA MOREIRA
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO MOREIRA BARRETO
ADVOGADOS
: RAPHAEL DOS SANTOS SOUZA - SP357687
VITÓRIA REGINA TARIN CARRARA GONÇALVES - SP431337
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES
QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E DERIVEM DA
RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. RESTABELECIMENTO DA
APÓLICE INDEVIDAMENTE EXTINTA E RESSARCIMENTO DE
PRÊMIOS SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. INCIDÊNCIA DO
PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NO
§ 1o, DO
ART. 206,
CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A
ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, DAR-LHE
PROVIMENTO E DECLARAR EXTINTA A DEMANDA.
1. O prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado
contra a seguradora, baseada em suposto inadimplemento de deveres
derivados do contrato de seguro (inclusive plano de saúde ou seguro-saúde), é
ânuo, conforme previsto no
§ 1o, II, "b", do Código Civil.
art. 206,
2. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado em
Incidente de Assunção de Competência (IAC no
), aplica a prescrição
2/STJ
ânua às pretensões decorrentes da relação jurídica securitária, não se
aplicando o prazo decenal (art. 205 do
), nem o quinquenal do CDC
CC/2002
(art. 27).
3. No caso concreto, a exclusão do dependente ocorreu em 2015 e a ação foi
ajuizada apenas em 2022, evidenciando o decurso do prazo prescricional ânuo.
4. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito recursal, que
tratava da validade da cláusula contratual de exclusão de dependente portador
de deficiência ao atingir a maioridade.
5. Recurso especial provido para declarar extinta a demanda.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54041518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f45db7a7-a594-4399-86f8-9400b40952d4

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f45db7a7-a594-4399-86f8-9400b40952d4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604779 - SP (2024/0098771-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
OUTRO NOME
: SUL AMÉRCICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: ALESSANDRA CELIA MOREIRA
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO MOREIRA BARRETO
ADVOGADOS
: RAPHAEL DOS SANTOS SOUZA - SP357687
VITÓRIA REGINA TARIN CARRARA GONÇALVES - SP431337
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES
QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E DERIVEM DA
RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. RESTABELECIMENTO DA
APÓLICE INDEVIDAMENTE EXTINTA E RESSARCIMENTO DE
PRÊMIOS SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. INCIDÊNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NO
§ 1o, DO CÓDIGO
ART. 206,
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFRONTO
COM
A
ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, DAR-LHE
PROVIMENTO E DECLARAR EXTINTA A DEMANDA.
1. O prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado
contra a seguradora, baseada em suposto inadimplemento de deveres derivados
do contrato de seguro (inclusive plano de saúde ou seguro-saúde), é ânuo,
conforme previsto no
§ 1o, II, "b", do Código Civil.
art. 206,
2. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado em
Incidente de Assunção de Competência (IAC no 2/STJ), aplica a prescrição ânua
às pretensões decorrentes da relação jurídica securitária, não se aplicando o
prazo decenal (art. 205 do CC/2002), nem o quinquenal do CDC (art. 27).
3. No caso concreto, a exclusão do dependente ocorreu em 2015 e a ação foi
ajuizada apenas em 2022, evidenciando o decurso do prazo prescricional ânuo.
4. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito recursal, que
tratava da validade da cláusula contratual de exclusão de dependente portador de
deficiência ao atingir a maioridade.
5. Recurso especial provido para declarar extinta a demanda.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
Documento eletrônico VDA53694489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:54
Código de Controle do Documento: 74591a45-9ad8-429a-9b5b-fb934c58f1c0

III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
art. 105,
Estado de São Paulo, assim ementado:
“PLANO DE SAÚDE Obrigação de fazer- Preliminar de prescrição afastada-
Prazo decenal previsto no artigo 205 do CC, ante a inexistência de previsão de
prazo menor- Pretensão de manutenção de dependente no plano de saúde
operado pela ré- Cláusula contratual embasadora da resilição (que prevê a
perda da condição de dependente aos 18 anos de idade) inaplicável ao apelado,
que é portador de microcefalia e transtornos de desenvolvimento mental- Ação
de interdição em curso- Danos morais inocorrentes- Sentença mantida-
Recursos desprovidos.” (e-STJ, fl. 303)
Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 335-
338).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 178, § 6o, do Código Civil de 1916; 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil; 27 do
Código de Defesa do Consumidor, pois teria sido aplicável a prescrição ânua própria dos contratos
de seguro, contada da ciência do fato gerador, não se cogitando da prescrição do CDC por não
haver discussão sobre fato do serviço;
(II)
do Código Civil;
do Código Civil;
§ 1o do Decreto-
Art. 757
art. 421
Lei 9.656/98;
pois teria sido lícita a exclusão do dependente ao atingir 18 anos, em razão da
Lei 73/1966,
limitação de riscos e da liberdade contratual em plano coletivo com estipulante, não podendo a
operadora ser compelida a coberturas não contratadas ou à manutenção indefinida do vínculo.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 344).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, ALESSANDRA CELIA MOREIRA e CARLOS
EDUARDO MOREIRA BARRETO afirmam que Carlos, pessoa com deficiência e incapaz para os
atos da vida civil, foi excluído do plano de saúde, como dependente de sua genitora, ao completar
18 anos, embora necessite de tratamento contínuo. Propuseram ação de obrigação de fazer, com
pedido de tutela de urgência para restabelecimento imediato da cobertura, e pleitearam indenização
por danos morais.
A sentença julga parcialmente procedente o pedido, determina o restabelecimento do
seguro-saúde ao autor como dependente, concede tutela de urgência com prazo de cinco dias e
multa diária, afasta prescrição ânua e ilegitimidades, e rejeita os danos morais, fixando
sucumbência recíproca e honorários de 10% para cada parte (e-STJ, fls. 217-223).
Documento eletrônico VDA53694489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:54
Código de Controle do Documento: 74591a45-9ad8-429a-9b5b-fb934c58f1c0

No acórdão, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nega provimento às
apelações, afasta a preliminar de prescrição aplicando o prazo decenal do
do Código Civil,
art. 205
reconhece a índole abusiva da cláusula que cessa a dependência aos 18 anos diante da incapacidade
permanente do beneficiário, destaca a existência de ação de interdição e mantém o indeferimento
de danos morais, preservando integralmente a sentença (e-STJ, fls. 302-308).
Inicialmente, verifica-se que a prescrição foi afastada pelo Tribunal de origem sob os
seguintes fundamentos:
“Inicialmente, afasto a preliminar de prescrição. Isto porque é o caso de
aplicação da regra geral de 10 (dez) anos prevista no artigo 205 do Código
Civil, pois ausente a previsão de prazo menor. O ajuizamento da ação ocorreu
em 2022 e a exclusão do autor ocorreu em 2015, restando evidente que não
escoado o prazo prescricional.” (e-STJ, fl. 304)
Todavia, ao assim concluir, o v. acórdão dissentiu da jurisprudência do STJ no sentido
de que as controvérsias entre segurado e seguradora se sujeitam ao prazo especial de 1 ano,
previsto no Código Civil.
Confira-se:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E
SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA.
PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda
Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3o, inciso V, do
Código Civil de 2002 adstringese às pretensões de indenização decorrente de
responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não
lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do
inadimplemento de obrigações contratuais (
relatora
EREsp 1.280.825/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8.2018;
e
relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para
EREsp 1.281.594/SP,
acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019, DJe
23.5.2019). 2. Em relação ao que se deve entender por "inadimplemento
contratual", cumpre salientar, inicialmente, que a visão dinâmica da relação
obrigacional - adotada pelo direito moderno - contempla não só os seus
elementos constitutivos, como também as finalidades visadas pelo vínculo
jurídico, compreendendo-se a obrigação como um processo, ou seja, uma série
de atos encadeados conducentes a um adimplemento plenamente satisfatório do
interesse do credor, o que não deve implicar a tiranização do devedor, mas sim
a imposição de uma conduta leal e cooperativa das partes (COUTO E SILVA,
Clóvis V. do. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 5). 3.
Nessa perspectiva, o conteúdo da obrigação contratual (direitos e obrigações
das partes) transcende as "prestações nucleares" expressamente pactuadas (os
chamados deveres principais ou primários), abrangendo, outrossim, deveres
secundários (ou acessórios) e fiduciários (ou anexos). 4. Sob essa ótica, a
violação dos deveres anexos (ou fiduciários) encartados na avença securitária
implica a obrigação de reparar os danos (materiais ou morais) causados, o que
traduz responsabilidade civil contratual, e não extracontratual, exegese, que,
por sinal, é consagrada por esta Corte nos julgados em que se diferenciam "o
dano moral advindo de relação jurídica contratual" e "o dano moral decorrente
de responsabilidade extracontratual" para fins de definição do termo inicial de
juros de mora (citação ou evento danoso). 5. Diante de tais premissas, é óbvio
que as pretensões deduzidas na presente demanda - restabelecimento da apólice
que teria sido indevidamente extinta, dano moral pela negativa de renovação e
ressarcimento de prêmios supostamente pagos a maior - encontram-se
Documento eletrônico VDA53694489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:54
Código de Controle do Documento: 74591a45-9ad8-429a-9b5b-fb934c58f1c0

intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional complexa
instaurada com o contrato de seguro. 6. Nesse quadro, não sendo hipótese de
incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código
Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao exercício das pretensões
do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica
contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua
(artigo 206, § 1o, II, "b", do referido Codex) tanto no que diz respeito à
pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto
em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em
virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva.
7. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do
CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por
fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre
da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor
como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12).
8. Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015: "É ânuo o prazo
prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do
segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres
(principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do
disposto no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6o,
II, do Código Civil de 1916)". 9. Tal proposição não alcança, por óbvio, os
seguros-saúde e os planos de saúde - dada a natureza sui generis desses
contratos, em relação aos quais esta Corte assentou a observância dos prazos
prescricionais decenal ou trienal, a depender da natureza da pretensão - nem o
seguro de responsabilidade civil obrigatório (o seguro DPVAT), cujo prazo
trienal decorre de dicção legal específica (artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código
Civil), já tendo sido reconhecida pela Segunda Seção a inexistência de relação
jurídica contratual entre o proprietário do veículo e as seguradoras que
compõem o correlato consórcio (
relator Ministro Marco
REsp 1.091.756/MG,
Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgado em 13.12.2017, DJe 5.2.2018). 10. Caso concreto: (i) no que diz
respeito às duas primeiras pretensões - restabelecimento das condições
contratuais previstas na apólice de seguro e pagamento de indenização por
danos morais em virtude da negativa de renovação da avença -, revela-se
inequívoca a consumação da prescrição, uma vez transcorrido o prazo ânuo
entre o fato gerador de ambas (extinção da apólice primitiva, ocorrida em
31.3.2002) e a data da propositura da demanda (6.2.2004); e (ii) quanto ao
ressarcimento de valores pagos a maior, não cabe ao STJ adentrar na análise
da pretensão que, apesar de não ter sido alcançada pela prescrição, não foi
objeto de insurgência da parte vencida no ponto. 11. Em razão do
reconhecimento da prescrição das pretensões autorais voltadas ao
restabelecimento da apólice extinta e à obtenção de indenização por danos
morais, encontra-se prejudicado o exame da insurgência remanescente da
seguradora sobre a validade da cláusula contratual que autorizava a negativa
de renovação, bem como da discussão sobre ofensa a direito de personalidade
trazida no recurso especial dos segurados. 12. Recurso especial da seguradora
parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para pronunciar a
prescrição parcial das pretensões deduzidas na inicial. Reclamo dos autores
julgado prejudicado, devendo ser invertido o ônus sucumbencial arbitrado na
sentença, que passa a ser de integral improcedência. (REsp n. 1.303.374/ES,
relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
g.n.)
30/11/2021,
16/12/2021,

Nesse sentido: REsp n. 1.554.462, Ministro Raul Araújo, DJe de
e AREsp
21/09/2022;
n. 1.201.639, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 21/02/2022.
Documento eletrônico VDA53694489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:54
Código de Controle do Documento: 74591a45-9ad8-429a-9b5b-fb934c58f1c0

Portanto, diante da manifesta contradição entre o acórdão recorrido e o entendimento
consolidado desta Corte Superior acerca da matéria, conclui-se pela reforma do v. acórdão
recorrido.
Considerando que o Tribunal local indicou expressamente no acórdão recorrido que o
ajuizamento da ação ocorreu em 2022 e a exclusão do autor ocorreu em 2015, impõe-se o
reconhecimento da prescrição.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento, declarando extinta a demanda.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53694489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 16:40:54
Código de Controle do Documento: 74591a45-9ad8-429a-9b5b-fb934c58f1c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.604.779 / SP
Número Registro: 2024/0098771-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10115456320228260007 1011545632022826000710118184220228260007 10118184220228260007
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
OUTRO
NOME
: SUL AMÉRCICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: ALESSANDRA CELIA MOREIRA
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO MOREIRA BARRETO
ADVOGADOS : RAPHAEL DOS SANTOS SOUZA - SP357687
VITÓRIA REGINA TARIN CARRARA GONÇALVES - SP431337
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54011204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:08
Código de Controle do Documento: d070aa3d-c37a-4f22-a934-6c22fb1def4b

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:08
Código de Controle do Documento: d070aa3d-c37a-4f22-a934-6c22fb1def4b